Tribunal: TJSP
Processo: 0210477-80.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – BARREIRA DE CONTENÇÃO INEFICIENTE – Autores que buscam indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal em razão de gravíssimo acidente na Via Dutra – Sentença de procedência – Irresignação das rés.
PRELIMINAR – Falta de interesse recursal da seguradora quanto aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – BARREIRA DE CONTENÇÃO INEFICIENTE – Autores que buscam indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal em razão de gravíssimo acidente na Via Dutra – Sentença de procedência – Irresignação das rés.
PRELIMINAR – Falta de interesse recursal da seguradora quanto aos pleitos de dedução do DPVAT, prova de vida e limites da apólice, eis que já acolhidos na decisão de embargos de declaração na origem – Recurso não conhecido nestes pontos – Inexistência de julgamento extra petita - Condenação por danos estéticos que não extrapola os limites da demanda, pois a inicial formulou pedido de reparação integral, com descrição das sequelas físicas permanentes, sendo o dano estético consequência lógica da causa de pedir – Aplicabilidade do art. 322, § 2o, CPC.
MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Dever de incolumidade – Falha na segurança viária comprovada por perícia – Defensas metálicas incapazes de conter transposição de pista por caminhão – Caracterização de fortuito interno – Dever de indenizar mantido.
DANOS E PENSÃO – Quantum indenizatório e pensionamento vitalício mantidos, ante a gravidade das sequelas e incapacidade específica para a medicina.
SOLIDARIEDADE – Seguradora denunciada que assume a posição de litisconsorte passiva na demanda principal - Cabível que a sentença condenatória execute o título judicial diretamente contra a seguradora, em solidariedade com a segurada, respeitados os limites da apólice – Aplicabilidade da Súmula no 537 do C. Superior Tribunal de Justiça.
JUROS E CORREÇÃO (LEI No 14.905/2024) – Termo inicial dos juros mantido na data do evento (Súmula 54 do STJ) – Aplicação da nova legislação (Lei no 14.905/24) apenas a partir de sua vigência, respeitado o princípio tempus regit actum – Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.